Tribunal: TJES
Processo: 5024640-72.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024640-72.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: ANDRE DE ALENCAR GOMES GUIMARAES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. MERCADO PAGO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora relata que adquiriu um “Apple Macbook Air 13 M1 16 GB 512 SSD” no valor de R$4.400,00. Afirma que tentou fazer o pagamento no site, mas seu pedido foi recusado. Argui que, em contato com a parte demandada, recebeu a informação de que poderia realizar o pagamento via PIX e, caso o produto não chegasse a sua residência, teria 14 (quatorze) dias para solicitar o reembolso. Fez o pagamento e posteriormente descobriu tratar-se de um golpe. Assim, pugnou pelo ressarcimento de forma administrativa, mas este foi negado. Com efeito, ajuizou a demanda almejando a devolução do valor quitado e o pagamento de danos morais.

O juízo sentenciante condenou a parte requerida a restituir ao autor o valor de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Nas razões recursais, a parte recorrente aduz não ser responsável pela entrega do produto, tratando-se de mera intermediadora de pagamento, pugnando pela improcedência do pedido autoral.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o artigo 43 da Lei 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não está comprovado no presente caso.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, uma vez que natureza da relação objeto da demanda é consumerista, de modo que o recorrente está incluído na cadeira de consumo e, portanto, possui responsabilidade solidária em casos de falha na prestação de serviço, com base no artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. Devolução produto adquirido por meio da plataforma Mercado Livre. Não realização de estorno, apesar de inúmeras tentativas de solução por via administrativa pela parte autora. Legitimidade passiva do Mercado livre para a causa, mercê de sua integração na cadeia de fornecimento, a atrair a responsabilidade solidária preconizada pelos artigos 7º, parágrafo único, 25, § 1º e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor. Falha na prestação de serviços configurada. Risco inerente da atividade. Responsabilidade solidária pelos danos morais e materiais. Caracterização de dano moral indenizável, considerando a via crucis a que exposto o autor, vendo perenizado problema de fácil solução. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - RI: 10002114420238260024 Andradina, Relator: Luis Carlos de Barros, Data de Julgamento: 26/09/2023, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 26/09/2023).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE.
MERCADO PAGO QUE ATUA COMO INTERMEDIADOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) QUE SE MOSTRA ADEQUADO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0000716-60.2019.8.16.0189 - Pontal do Paraná - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS NESTARIO DA SILVA QUEIROZ - J. 09.08.2021)(TJ-PR - RI: 00007166020198160189 Pontal do Paraná 0000716-60.2019.8.16.0189 (Acórdão), Relator: Nestario da Silva Queiroz, Data de Julgamento: 09/08/2021, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 09/08/2021).

Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Em análise aos autos, é inegável a falha na prestação de serviços (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor) pela ausência de entrega do produto adquirido e, por via reflexa, é evidente a existência de responsabilidade civil solidária do Mercadopago que não ressarciu o recorrido de forma administrativa, portanto, fica responsável pelo ressarcimento dos danos materiais e morais sofridos pelo consumidor.

Assim sendo, verifico que o recorrente deve responder pelos danos e prejuízos ensejados ao recorrido, coadunando com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Vê-se dos documentos acostados que o autor procurou informações com a parte requerida acerca do pagamento que iria realizar para o vendedor e fora orientada que poderia fazer fora do sistema, tanto via pix ou cartão, pois a transação estaria coberta pelo sistema “proteção ao comprador” conferido pela plataforma de pagamentos Mercado Pago, que garantiria o ressarcimento do valor em 14 (quatorze) dias, caso não recebesse o produto, ID. 30135610 - Pág. 2.

O requerente demonstrou o pagamento de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais). Ademais, o autor também comprovou ter utilizado a plataforma inicialmente como próprio meio de pagamento, ID. 30135609 - Pág. 1, e, posteriormente, após a recusa, em chat para tirar a dúvida e se certificar do sistema “compra garantida”.

[...]

Entendo assistir razão à parte autora em sua pretensão de obter a devolução do valor pago de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), ID. 30135607 - Pág. 1.

Em relação aos danos morais, entendo que configurada está, portanto, a má prestação de serviço por parte da empresa ré na desídia de não cumprir com o ressarcimento prometido em função do não recebimento do produto pelo autor, não podendo se aceitar a alegação de que os infortúnios que atingiram o autor são meros aborrecimentos do cotidiano.

Assim sendo, considerando a responsabilidade solidária da rede de fornecedores, entendo como devida a condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais ao recorrido.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)